Tribunal: CARF
Processo: 10925.901671/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901671/2010-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SOPASTA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada e acolher e conhecer os embargos inominados opostos pela Embargante,
com efeitos infringentes e, no mérito, converter o julgamento em diligência a DRF de origem
para que a autoridade preparadora da analise o argumento de que “incorreu em equívoco ao
considerar a compensação do débito da estimativa de CSLL de maio/2007 no valor principal de
R$ 68.898,76, enquanto que o valor realmente compensado pela Contribuinte foi de R$
65.898,76” e, se for o caso, proceda as retificações necessárias, inclusive em relação ao
Demonstrativo Analítico de Compensação de e-fl. 56.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22164.39273.250407.1.3.03-9019, em 25.04.2007, e-fls. 04-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$161.663,82 do ano-calendário de 2006, para compensação dos
débitos ali confessados.
Em conformidade com a Despacho Decisório, e-fls. 04-07, concluiu-se pelo
deferimento em parte do pedido no valor de R$63.088,10 e por essa razão houve homologação
em parte da compensação dos débitos.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 2a Turma/DRJ/JFA/MG no
09-52.848, de 09.07.2014, e-fls. 56-61.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901671/2010-00
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

Recurso Voluntário e Decisão de Segunda Instância
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário que não foi provido, de
acordo com o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-001.533, de 05.05.2020, e-fls. 117-127.
Embargos de Declaração
Notificada da referida decisão, a Recorrente opôs embargos inominados, e-fls.
135-139, alegando em síntese:
Portanto, não é cabível o Fisco imputar ao crédito da Contribuinte no processo
10925.901671/2010-00 um débito de estimativa de CSLL no valor de R$ 68.898,76,
porém considerar apenas R$ 65.898,76 na composição do crédito do processo
10925.900290/2013-48.
Fica evidente, assim, que o acórdão da 1a Seção de Julgamento do CARF (3a
Turma Extraordinária) merece reparos, para determinar que o demonstrativo acima seja
retificado, imputando-se os valores efetivamente compensados pela Contribuinte com o
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2006, o que permitirá verificar que o valor
original da exigência fiscal é de apenas R$ 1.899,18, e não de R$ 4.978,74.
Diante do exposto, pede a Embargante que o Ilmo. Presidente da Turma conheça
dos presentes Embargos Inominados, para que o colegiado se pronuncie sobre a
necessidade de retificação do valor do débito de CSLL da competência maio/2007 para
R$ 65.898,76 no “Demonstrativo Analítico de Compensação”, acostado na folha n° 56
dos presentes autos.
Por esta razão, no Despacho de e-fls. 226-229, consta que os embargos
inominados foram admitidos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os Embargos Inominados opostos pela Embargante atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Preliminar de Revisão de Ofício
A Recorrente, em síntese, vem esclarecer que a DRF “incorreu em equívoco ao
considerar a compensação do débito da estimativa de CSLL de maio/2007 no valor principal de
R$ 68.898,76, enquanto que o valor realmente compensado pela Contribuinte foi de R$
65.898,76”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer Normativo
Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fundamentos [...]
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via Dcomp
quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar ocorrência de erro de
fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja revisto.
Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de lançamento da
autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese de comprovação
pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração, haja vista o disposto na
Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o
sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida ativa
dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho decisório da
autoridade administrativa (em função de análise manual ou eletrônica), e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo,
seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa
definitiva, total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em regra,
teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou declaração do
contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, p.
ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio originário que constituiu o
crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a redução do valor do débito
implicará a necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto pela própria
declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte do
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob
a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso
de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que
conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou
o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo
instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade,
conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder à
revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam denominadas as
decisões terminativas em processos de compensação e retificação. Este entendimento
permanece hígido, uma vez que a redação da nova portaria de atos administrativos da
RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o
despacho decisório tem por finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua
[auditor-fiscal, delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho decisório que
decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada. O novo ato
da Administração será responsável pela homologação total ou parcial da compensação.
Recorribilidade da decisão proferida em revisão de ofício
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

56. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, a
“Lei do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata de “reabertura do
contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892-SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de recurso para a hipótese de
decisão que nega retificação de ofício de débito confessado em declaração.
57. Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados em
virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente afastar
a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e seus
corolários – do contraditório e da ampla defesa –,deve ser concedido o prazo de trinta
dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso,
recurso voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o
débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
58. O prejuízo aqui tratado abarca, inclusive, a inovação ou alteração dos
fundamentos que embasaram a decisão anterior, devolvendo-se ao sujeito passivo, com a
ciência da decisão revisora, o prazo para interpor manifestação de inconformidade no
concernente à matéria modificada. [...]
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a
retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação
de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que
tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901671/2010-00

No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício de débitos confessados, conforme as
orientações explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Neste sentido, cabe a autoridade preparadora da DRF examinar o argumento
recursal de que “incorreu em equívoco ao considerar a compensação do débito da estimativa de
CSLL de maio/2007 no valor principal de R$ 68.898,76, enquanto que o valor realmente
compensado pela Contribuinte foi de R$ 65.898,76” e, se for o caso, proceda as retificações
necessárias, inclusive em relação ao Demonstrativo Analítico de Compensação de e-fl. 56
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em acolher a preliminar suscitada e acolher e conhecer
os embargos inominados opostos pela Embargante, com efeitos infringentes, e no mérito
converter o julgamento em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora da
analise o argumento de que “incorreu em equívoco ao considerar a compensação do débito da
estimativa de CSLL de maio/2007 no valor principal de R$ 68.898,76, enquanto que o valor
realmente compensado pela Contribuinte foi de R$ 65.898,76” e, se for o caso, proceda as
retificações necessárias, inclusive em relação ao Demonstrativo Analítico de Compensação de e-
fl. 56.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital